Tribunal: TJDFT
Processo: 0747278-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747278-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA MARTINS AGRAVADO: FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA, SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO PEREIRA MARTINS (autor), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c exclusão de nome dos cadastros restritivos de crédito e indenização por danos morais (processo no 0708020-42.2025.8.07.0017), por si ajuizada, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 254509857 na origem): “Recebo a emenda de ID 254432256. SEBASTIÃO PEREIRA MARTINS, residente no endereço QN 14B, Conjunto 06, Casa 07, Apartamento 106, Riacho Fundo II – DF, propôs ação de declaração de inexistência de débito c/c exclusão do nome dos cadastros restritivos de crédito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, contra FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA, com sede na Rua Alves Guimarães, no 1212, Pinheiros, São Paulo/SP, e SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., com sede na Avenida Doutor Chucri Zaidan, no 920, Vila Cordeiro, São Paulo/SP. O autor alegou que seu nome foi negativado pelas rés em razão de dívida de R$ 272,68, vinculada a contrato de TV por assinatura em endereço que afirma desconhecer. Sustentou jamais ter contratado os serviços e requereu a exclusão imediata da restrição em cadastros de inadimplentes, além da declaração de inexistência do débito e compensação financeira por danos morais. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 31, 32 e 33 dos recursos repetitivos (REsp n.o 1.061.530/RS), o deferimento de pedido de abstenção de inscrição ou de baixa de negativação em cadastros de inadimplentes, em sede de tutela antecipada, somente é possível quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; (b) a cobrança indevida se fundar na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e (c) houver o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso dos autos, embora o autor alegue inexistir vínculo contratual com as rés e tenha juntado comprovante da negativação, não há demonstração inequívoca da inexistência da dívida, o que demanda contraditório e dilação probatória. Ademais, o requerente não comprovou o depósito do valor controvertido nem ofereceu caução que garanta eventual ressarcimento em caso de improcedência da ação, circunstâncias que afastam a incidência do requisito previsto no item (iii) da tese firmada pelo STJ. Desse modo, à míngua de comprovação dos pressupostos legais para o deferimento da medida, a pretensão liminar não pode ser acolhida neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Fica a parte ré citada, via sistema PJe, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. (...)” Em suas razões recursais (ID 77796730), pontua que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, alegando nunca ter contratado serviços com as empresas agravadas, e que seu nome foi indevidamente negativado por suposto débito de R$ 272,68, vinculado a endereço que desconhece. Assevera que os documentos juntados aos autos demonstram sua boa-fé, idoneidade e ausência de vínculo contratual com as rés. Verbera que a decisão agravada se fundamentou nos Temas 31, 32 e 33 do Superior Tribunal de Justiça, exigindo caução ou depósito da quantia controvertida, o que reputa indevido, pois o débito é integralmente impugnado. Ressalta que, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe às agravadas comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiram. Pontua que a manutenção da negativação causa danos diários à sua reputação e crédito, sendo medida de difícil reparação, enquanto a exclusão é reversível. Aduz que a exigência de caução viola o princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no sentido da desnecessidade de caução em casos de negativação indevida, quando o débito é integralmente impugnado. Por fim, requer o deferimento da tutela de urgência para exclusão imediata da negativação. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, com reforma da decisão agravada. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (ID 251040568 na origem). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, o autor alegou ter sido negativado em razão de dívida de R$ 272,68, vinculada a contrato de TV por assinatura em endereço que afirma desconhecer. No entanto, à petição inicial (ID 251001506), só colacionou os seguintes documentos: extratos bancários (ID 251001510) e reprodução de tela do site do SERASA (ID 251001511, todos na origem). Determinada a emenda à inicial, o autor não apresentou novos elementos de prova. É certo que, em matéria de direito do consumidor, há inversão do ônus probatório. Porém, da tela do SERASA, único elemento juntados aos autos, só se tem notícias de que a dívida se originou da empresa SKY, por assinatura de TB, originada na data de 30/08/2017. O autor alegou que o contrato está relacionado a endereço que não conhece, mas este não consta do documento colacionado ao ID 251001511 na origem. A matéria é, portanto, controvertida e exige dilação probatória uma vez que o agravo e a petição original da parte estão escassamente instruídos. Por outro lado, a matéria pode aguardar a instrução probatória e a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora